Tribunal: TJMT
Processo: 0008957-67.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008957-67.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PASCOAL BISPO DOS SANTOS - CPF: 851.544.661-87 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILVAN DOS SANTOS MARTINS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0008957-67.2015.8.11.0006

RECORRENTE: PASCOAL BISPO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR CIÚMES – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – EVIDÊNCIAS DE SURPRESA NO ATAQUE – EXAME MÉDICO-PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE LESÕES CARACTERIZANDO REAÇÃO DE DEFESA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

“Embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil”

[TJMT, Ap. 36768/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018].

“Cabe ‘ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’ (TJMT, RSE 43217/2018)”
[TJMT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/5/2020, Publicado no DJE 15/5/2020].

Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa no ataque do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do golpe sofrido, máxime quando constatada pelo laudo pericial de necropsia a ausência de lesões caracterizando reação de defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0008957-67.2015.8.11.0006

RECORRENTE: PASCOAL BISPO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Pascoal Bispo dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que o ciúme não pode caracterizar o motivo fútil.

Assevera, ainda, que não há provas de que o réu tenha abordado a vítima de maneira despreparada.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0008957-67.2015.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Pascoal Bispo dos Santos
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
11 de julho de 2015
, por volta de 20h00min, na residência localizada na Rua B, s/n, Bairro Nova Era, neste município de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
PASCOAL BISPO DOS SANTOS
, impelido por
motivo fútil
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, matou a vítima
Gilvan dos Santos Martins
.

Segundo apurado, aproximadamente 1 (um) ano antes do crime, o denunciado
Pascoal Bispo dos Santos
havia estabelecido um relacionamento amoroso com
Daciane Garcia de Oliveira
, o qual durara um
lapso de três meses
. Após o rompimento da aludida relação,
Daciane
passou a se relacionar amorosamente com a vítima
Gilvan dos Santos Martins
, relação esta que também perdurou apenas por um breve período de tempo.

Infere-se dos autos que, por ocasião dos fatos, o denunciado Pascoal, a vítima Gilvan e Daciane estavam presentes em uma festa de aniversário, ocasião em que Pascoal, impelido pelo sentimento de ciúme e inconformismo com o rompimento da relação,
apossou-se de uma faca
e, imbuído de
animus necandi
, foi ao encontro de Gilvan, o qual estava conversando com Daciane, posicionado de costas para o denunciado. Na sequência,
agindo de surpresa
, o denunciado
desferiu um golpe no pescoço de Gilvan
e ainda proferiu as seguintes palavras:
‘isto é para você’
. Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local e a vítima acabou vindo a óbito em razão das lesões sofridas”.

Encerrada a fase da instrução preliminar [
judicium accusationis
], o juízo de origem pronunciou o acusado, assim fundamentando:

“Há indícios suficientes de autoria, quanto à pessoa do acusado, ante os elementos probatórios coligidos aos autos, malgrado ter optado por seu direito constitucional em permanecer em silêncio, quando do interrogatório em Juízo, as declarações das testemunhas e demais elementos, trazem ao arcabouço probatório indícios suficientes de autoria. Vejamos:

A testemunha presencial,
Daciane Garcia de Oliveira
declarou que no dia dos fatos encontrava-se na casa da testemunha Fátima Francisca da Silva estando ela
conversando com Gilvan defronte à residência
, quando o réu avisou que estava indo embora porque no outro dia tinha que viajar e simulado na motocicleta, mas regressou,
puxou a cabeça da vítima por trás e cortou seu pescoço
, não dando margem para que se defendesse, afirmando ter sido tudo muito rápido. Na sequência,
o acusado investiu contra a depoente com a faca ou canivete que tinha acabado de cortar o pescoço da vítima dizendo que seria a vez dela
, contudo, a depoente, utilizando-se de uma cadeira tentou se esquivar, sendo o réu contido por sua própria genitora. Declarou, ainda, a depoente que
o acusado tinha muito ciúmes, era muito possessivo, tratando-a como se fosse sua propriedade
, não podia sair nem no portão da sua residência, conversar, ter contato com ninguém, trabalhar, estudar, sendo esse um dos motivos para o término do relacionamento, sendo que em relação à vítima Gilvan, o réu sentia era uma mistura de ciúmes com raiva (mídia audiovisual id. 74886504).

As testemunhas e informantes abaixo conquanto não oculares, estavam no local do crime e prestaram depoimentos que corroboram os elementos indiciários da autoria atribuída ao acusado. Colha-se:

Fátima Francisca da Silva
declarou que ao retornar para casa deparou-se com o ofendido ferido, todo ensanguentado, segurando um pano no pescoço cortado. Na sequência, passou a perguntar para Gilvan quem teria desferido o golpe no seu pescoço, tendo ele feito sinal positivo com a cabeça quando disse o nome do acusado Pascoal, afirmando que a vítima não conseguia falar devido ao ferimento. Por fim, declarou que
acredita que o acusado cometeu o crime por ciúmes da testemunha Daciane
, já que não havia outro motivo, afirmando que procurou saber acerca de rixa envolvendo réu e vítima, contudo, pelo que ficou sabendo essa situação não existia (mídia audiovisual id. 74886504).

Ana Francisca da Silva
declarou que a vítima Gilvan
conversava com Daciane sentados na frente da residência
, sendo que
a vítima de costas para a rua e Daciane de frente para ela
. Afirmou que em dado momento, o réu disse que iria embora, momento em que se despediram. Logo após, ouviu os gritos de Daciane e já visualizou o ofendido levantando da cadeira todo ensanguentado. Afirmou, ainda, que o acusado também queria matar a testemunha Daciane, tendo ‘imprensado’ a vítima contra a parede, que teve que se defender utilizando-se de uma cadeira, contudo, foi contido por sua genitora. Na sequência, o réu evadiu do local. No mais,
a depoente declarou que o acusado sentia ciúmes de Daciane, o qual não queria que sua ex-companheira tivesse outros relacionamentos
(mídia audiovisual id. 74886504).

As demais testemunhas inquiridas em Juízo não presenciais do evento e tampouco estavam no local do crime, igualmente, prestaram depoimentos que robustecem a tese acusatória. Vejamos:

Elza Maria dos Santos
declarou que sua genitora lhe contou que no dia do fato, a vítima e Daciane foram para a frente da residência e que no momento em que estavam conversando, se beijando (ouviu dizer) chegou o acusado, e
‘aí aconteceu os fatos’
. Não tendo sua mãe lhe relatado mais circunstâncias do crime, em virtude de estar muito abalada (mídia audiovisual id. 74886504).

Alcioneide Alves Lima
declarou que ouviu dizer do irmão do réu (José Bispo) que Daciane conversava com Gilvan na frente da residência e quando
o réu saiu deparou com eles, um do lado do outro
e não tendo o réu gostado dessa situação,
‘aconteceu o que aconteceu’
, a tragédia (mídia audiovisual id. 74886504).

Demétrio Bezerra
declarou que ficou sabendo que o acusado teria praticado
o crime por ciúmes porque sua mulher
estava se envolvendo com outro rapaz (mídia audiovisual id. 74886504).

Eis os elementos indiciários constantes dos autos.

Conforme já adiantado, o conjunto probatório jungido nos autos formado por depoimento de testemunhas, uma delas,
ocular do crime
e, informantes, revela indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado no que diz respeito ao crime de homicídio narrado na exordial, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, merece registro o depoimento da testemunha ocular, a qual declarou que viu quando o acusado, imbuindo por ciúmes, utilizando-se de arma branca (faca/canivete),
desferiu um golpe certeiro na região do pescoço da vítima
, que não resistiu aos ferimentos. Some-se a tais declarações, o depoimento das testemunhas/informantes que confirmaram que o réu esteve no local do crime e se fazia presente com a vítima e sua ex-companheira, havendo, ainda, informações de que quando agonizava confirmou ter sido o acusado o autor do crime.

Noutro ponto, acerca da tese defensiva adotada, sobreleva-se esclarecer que a alegação de que o réu teria cometido o delito
‘sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima’
, de modo a reconhecer o privilégio, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelos jurados e não nessa fase processual.

[...]

Das qualificadoras

[...]

Motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II)
.

Possível extrair do enredo probatório indícios de que o acusado teria
agido motivado por ciúmes
de sua ex-companheira, Daciane Garcia de Oliveira, notadamente se considerado o despropósito da ação.

As peculiaridades do caso não indicam a manifesta improcedência da referida circunstância qualificadora, pelo contrário, há elementos indicativos para submissão da qualificadora ao plenário do júri. A ex-companheira do acusado descreveu,
a priori
, seu perfil como sendo uma pessoa possessiva e que a tratava como se fosse sua propriedade fosse, não permitindo que saísse, mantivesse contato com outras pessoas, trabalhasse, estudasse, dentre outras restrições, sendo esse um dos motivos para o término do relacionamento e que em relação à vítima, o acusado sentia uma mistura de ciúmes com raiva.

Assim, havendo indícios nesse momento capaz de indicar que o crime contra a vida decorreu por motivos de ciúmes do acusado em relação a sua ex-companheira, porque a mesma conversava com a vítima em frente a festa de aniversário, necessariamente a qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação pelos jurados.

Recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV)

De igual modo, há indicativos de que a vítima foi surpreendida pela ação delitiva, não previsível.

Nesse sentido, a prova testemunhal foi capaz de revelar que o homicídio foi praticado mediante surpresa, uma vez que o acusado
supostamente teria atacado a vítima por trás, puxando sua cabeça e cortando seu pescoço
, sem ter qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Assim, cabe aos jurados decidir o tema à vista dos elementos contidos no processo.

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa
não
se insurge em relação à presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa.

A irresignação recursal abrange única e exclusivamente o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Conquanto a defesa insista em asseverar que o ciúme, por si só, não pode caracterizar motivo fútil, uma vez que o mesmo é uma reação do sentimento humano, ou seja, algo inerente à pessoa, entendo que compete
ao Tribunal do Júri avaliar se,
no caso concreto
, deve ser reconhecida ou não a qualificadora do delito.

Cito precedentes do STJ e deste Sodalício:

“Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma,
embora os ciúmes não caracterizem
,
por si só
,
a motivação fútil
,
tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil
”
[1]
.

“A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)”
[2]
.

“[...] Embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que
cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil
[...]”
[3]
.

“O sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do § 2o, ou mesmo no privilégio do § 1o, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso. Polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio
é inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de valor
, na fase do
iudicium accusationis
, acerca da motivação do delito expressamente narrada na denúncia”
[4]
.

“O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG), razão pela qual
‘cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’
(TJMT, RSE no 43217/2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000; TJMT, RSE N.U 1014006-80.2021.8.11.0000; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000)”
[5]
.

“Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal”
[6]
.

“A inconformidade com o fim do relacionamento e ciúmes podem configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 99480/SP; AgRg no REsp 1743740/MG)”
[7]
.

“Cabe ‘ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil’ (TJMT, RSE 43217/2018)”
[8]
.

Na hipótese vertente, há fortíssimos indícios de que o crime tenha sido motivado por ciúmes que o acusado nutre por Daciane Garcia de Oliveira, sua ex-companheira, razão pela qual ao vê-la conversando com a vítima, Gilvan dos Santos Martins, entendeu por bem ceifar a vida desta.

No dizente à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, aduz a defesa que ela
“agrediu verbalmente o denunciado”
, assim como se encontrava
“aos beijos”
com Daciane, mesmo sabendo que ela mantinha um relacionamento amoroso com o acusado, Pascoal Bispo dos Santos, concluindo que não houve surpresa, tampouco emboscada, mas que o fato ocorreu no momento do flagrante da traição.

Não obstante a versão defensiva, segundo o qual Daciane [testemunha], que, supostamente, ainda mantinha relacionamento amoroso com Pascoal [acusado], estava aos beijos com Gilvan [vítima], a única pessoa que presenciou o momento do ataque descreveu outro panorama fático.

Daciane asseverou que conversava com Gilvan quando o réu avisou que iria embora.

Neste momento, Gilvan estava sentado de costas para a moto de Pascoal.

Gilvan ainda teria dito a Pascoal:
“Ué Pascoal, você já vai? Não vai nem comer a carne”?
Tendo Pascoal respondido que ia embora, pois viajaria no dia seguinte.

Gilvan teria desejado boa viagem a Pascoal, e lhe disse:
“na próxima nós comemos juntos, porque eu também não vou ficar”
.

Neste momento, segundo Daciane, Pascoal teria colocado uma perna para subir na moto, pegou a cabeça de Gilvan, virou para trás e acertou o golpe, não sabendo identificar se era uma faca ou um canivete, asseverando apenas que saía muito sangue.

Com efeito, não há indícios seguros de que Gilvan tenha agredido verbalmente o acusado antes dos fatos.

Do mesmo modo, há fundadas dúvidas se Daciane e Pascoal ainda mantinham um relacionamento amoroso, tampouco existem evidências que Gilvan e Daciane estivessem trocando beijos na residência do irmão de Pascoal, não se verificando base empírica a corroborar que a vítima provocou a situação que culminou no ataque de seu algoz.

Ainda que Gilvan tenha ido à residência onde Pascoal se encontrava sem ser convidado, as provas dos autos demonstram,
pelo menos em princípio
, que a vítima foi atacada quando estava sentada de costas para o acusado, que, simulando ir embora, segurou sua cabeça e desferiu um golpe letal em seu pescoço, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, foi a conclusão do exame médico-pericial de necropsia, segundo o qual:

“A examinar externamente o cadáver, constatou-se um extenso e profundo ferimento pérfuro-inciso na região carotidiana direita (pescoço), sendo o mesmo produzido de trás para frente, da direita para a esquerda e de cima para baixo em relação ao corpo. Foram observados dois bordos de escoriação à esquerda compatíveis com um único golpe. Também constatou-se lesão da traqueia, a qual estava quase que totalmente seccionada.

No momento dos exames o corpo estava quase que completamente sujo de sangue, porém no corpo não havia outras lesões caracterizando reação de defesa.

[...]

A ausência de lesões de defesa, notadamente nos membros superiores sugere que a vítima fora surpreendida pelo agressor, não tendo tempo de reagir.

Tal fato fica corroborado pelo fato de haver uma única lesão no cadáver, localizada na região direita do pescoço, o que permite inferir que não houve luta corporal entre vítima e agressor”.

Assim, devem ser mantidas as qualificadoras.

Convém destacar que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for inequívoca sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[9]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Na fase processual de pronúncia, a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do
in dubio pro societate
”
[10]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

STJ, HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017.

[2]
STJ, AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.

[3]

TJMT, Ap. 36768/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018.

[4]
STJ, AgRg no REsp n. 1.457.054/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/6/2016.

[5]
TJMT, N.U 1011042-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022.

[6]
TJMT, N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/5/2021, Publicado no DJE 28/5/2021.

[7]
TJMT, N.U 1020357-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020.

[8]
TJMT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/5/2020, Publicado no DJE 15/5/2020.

[9]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[10]
TJMT, RSE, 112317/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022